Tribunal: STF
Processo: HC 207221
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas . Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 695.418/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes, presos preventivamente, foram condenados pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Verificando tratar-se de reiteração dos outros habeas corpus já processados e julgados por unanimidade pela denegação da ordem, o Desembargador Relator não conheceu do writ. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 695.418/SP, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da ordem. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, fixado em sentença. Ressalta que os pacientes “são primários, de bons antecedentes, não se dedicam a atividades criminosas e não fazem parte de organização criminosa, além de possuir residência fixa e trabalho honesto”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que os pacientes “possam ter o seu direito constitucional garantido, ou seja, o direito de recorrer em liberdade (com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão)”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese envolveu a apreensão de um “total de 5.920g (cinco mil novecentos e vinte gramas) e 2.959g (dois mil novecentos e cinquenta e nove gramas) de cocaína”, dou especial relevância às seguintes passagens da sentença penal condenatória:



    “A parte ré deverá ser MANTIDA PRESA, nos termos do artigo 387, §1º, do CPP. Isso porque, ainda se encontram presentes as condições que ensejaram a decretação e reiteradas manutenções da prisão preventiva original, não tendo ocorrido mudança do quadro fático, corroboradas pela colheita de provas nos autos submetida ao contraditório. Nesse sentido, o entendimento do E. TRF3: ‘O réu permaneceu custodiado durante todo o processo, sendo, ao final, condenado, não tendo havido mudança no quadro fático descrito na sentença a ensejar a alteração da situação prisional, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal. Havendo elementos concretos que determinam a necessidade da prisão processual, não há que se falar, por ora, na suficiência das medidas cautelares alternativas’ (TRF3, Ap. - APELAÇÃO CRIMINAL - 75085/SP 0004680-86.2017.4.03.6119, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/05/2018). 



    Logo, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, estando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, revela-se necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade em concreto do delito praticado pela parte acusada: quantidade de droga apreendida, a qual supera a média de apreensões realizadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos-SP, e a sua natureza (cocaína). Ademais, considerando a facilidade que a ré possui para viajar (vide as viagens realizadas em curto espaço de tempo), bem como a sua conexão com organização criminosa, há risco concreto de que, caso solta, venha a evadir-se, obstando a aplicação da lei penal.”(Sem grifos no original) 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator